Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-22.2021.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-22.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), REGINALDO DE ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.274.921-88 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA SUSEP – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO - INPC - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

IV - O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000592-22.2021, proposta por REGINALDO DE ALMEIDA XAVIER, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Seguradora Líder alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Fala que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Afirma que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, inserta à Lei de n. 11.945/2009. anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para o membro lesionado.

Diz que o índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça é o que deve ser utilizado para fins de correção monetária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 225540413.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Líder alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto o veículo envolvido no sinistro esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A seguradora segue alegando que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta a Lei 11.945/2009, anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Por ocasião da perícia médica judicial, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial e permanente da tíbia direita, graduada em 10%. (ID. 225240685)

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu, ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente.

Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional de um dos membros

inferiores. 70

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico: invalidez parcial e permanente do membro inferior direito 10%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 70%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 10% x 70% = R$ 945,00.

Sendo assim, chego à conclusão de que o valor da indenização que faz jus o apelado é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

No que diz respeito a necessidade de ser aplicado o índice da Tabela da Corregedoria Geral de justiça para fins de correção monetária, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL –

VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado. IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda. V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.” (TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009)”. (TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO ÍNDICE DO INPC, DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS. Havendo omissão no acórdão quanto aos parâmetros para a atualização do valor da causa, base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de

declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício. A atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios far-se-á pelo índice do INPC, desde a data do ajuizamento da ação, sem a incidência de outros encargos. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (TJ-PR - ED: 00193441920188160000 PR 0019344-19.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da indenização securitária para R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024